Tribunal: TJDFT
Processo: 0749506-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749506-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: WSC COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI EXECUTADO: IGP - CLINI COMERCIO, IMPORTACAO E REPRESENTACAO DE BICICLETAS E ACESSORIOS LTDA D E C I S Ã O A agravante WSC COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI, por meio da petição de ID 54296802, requer a reconsideração da decisão monocrática proferida por esta relatoria que indeferiu o efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal requeridos. Em suas razões, a agravante insiste que o Sr. SEBASTIÃO JOAQUIM DE SOUZA, demonstrou a extensão em que a decisão guerreada atingiu e atinge o direito de que se afirma ser titular, visto que parte da verba penhorada lhe pertence, atuando no presente agravo como terceiro interessado, sendo cabível a impugnação da incompetência absoluta do foro, bem como da penhora e bloqueio de quantia de sua propriedade. Em que pesem os argumentos elencados pela agravante, não trouxe a recorrente qualquer fundamento relevante ou diverso daqueles anteriormente apresentados que justifique a mudança do decisum. Com efeito, as razões que embasam o pedido de reconsideração já foram devidamente examinadas na decisão que indeferiu o pleito liminar recursal. Dessa forma, mantenho a decisão de ID 53743251, pelos seus próprios fundamentos. Observo que as contrarrazões já foram apresentadas pela agravada (ID 54639461), encontrando-se o recurso apto para julgamento do mérito. Assim, dê-se ciência da presente decisão à agravante e, após cumpridas as diligências necessárias, retornem os autos conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator